Tribunal: TCU
Processo: 015.488/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16116/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.488/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira Documentaristas e Associação Pernambucana de Cineastas (02.345.637/0001-45), Antônio Luiz Carrilho de Souza Leão (834.594.304- 78) e Cynthia Gomes Falcão Pereira (XXX.023.874-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adriano Souza Araujo (17.471/OAB-PE), representando Associação Brasileira Documentaristas e Associação Pernambucana de Cineastas, Antonio Luiz Carrilho de Souza Leão e Cynthia Gomes Falcão Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.